Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL E ACIDENTES DE TRABALHO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE COBRANÇA. DEVIDA. RESSARCIMENTO DE VALORES. MARCO TEMPORAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA INCAPACITANTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia profissional são isentos do imposto de renda. Artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88.
2. A aposentadoria integral por invalidez decorrente de moléstia profissional reconhecida por sentença transitada em julgado, garante ao aposentado o direito à isenção da cobrança de imposto de renda de pessoa física.
3. Apenas com o reconhecimento da doença incapacitante, que se operou, de forma definitiva, com o trânsito em julgado do processo que a reconheceu a enfermidade, surge a pretensão para a ação em que se busca a isenção da cobrança do imposto de renda.
4. O prazo prescricional para postular a restituição do indébito é de cinco anos, nos termos do artigo 150, §1o e 168, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional cumulados com o artigo 3o da Lei Complementar n.o 118/05, sendo o marco inicial de comprovação da doença a data da distribuição da ação de revisão de aposentadoria.
5. Recurso conhecido e desprovido.